Tribunal: STF
Processo: ADI 411
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-06
Data de publicação: 1990-12-06

Ementa:
REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI ORCAMENTARIA ESTADUAL (LEI
N. 259-89), POR OUTRA LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR (LEI N. 294-90,
TAMBÉM DO ESTADO DE RONDONIA).
          RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO, PERANTE OS
ARTIGOS 165, III E 166, PAR. 3., AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          URGENCIA CARACTERIZADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.